Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709032-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Considerando a prolação de sentença no processo de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, manifeste-se a Agravante acerca de seu interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator